Tribunal: TJSP
Processo: 1000465-81.2024.8.26.0153
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
REGRESSIVA. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, isto se deu muito tempo depois da sua ocorrência, quando já consertados/substituídos

Ementa:
REGRESSIVA. Cerceamento de defesa aqui não identificado. Ressarcimento de danos. Sub-rogação. Supostos danos causados pela oscilação da rede de energia elétrica. Documentos genéricos e unilaterais coligidos não firmam o nexo causal. Hipótese em que, embora a seguradora tenha notificado a ré acerca dos sinistros, isto se deu muito tempo depois da sua ocorrência, quando já consertados/substituídos os equipamentos danificados, de modo a inviabilizar a vistoria pela concessionária. Verossimilhança e hipossuficiência que não concorrem à espécie, a desautorizar a inversão do ônus da prova. Orientação desta Câmara. Princípio da colegialidade. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.